Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Concedo a derradeira oportunidade para que o apelado ANTÔNIO MARIA PEREIRA DE REZENDE se manifeste a respeito da proposta de acordo apresentada pelo Banco recorrente ao id. 34726956/34728641. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora